Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA DE FOGO. ERRO MATERIAL. PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal).
II – Questão em discussão
2. Definir se, na sentença, houve aplicação equivocada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal).
III – Razões de decidir
3. A menção equivocada da causa de aumento afastada na fundamentação, sem repercussão no cálculo da pena, configura mero erro material.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, incisos II e VII, e §2o-A, inciso, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1993486, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1938770, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/10/2024.